Tribunal: TJSP
Processo: 1501400-78.2022.8.26.0559
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de drogas – Decisão que não recebeu recurso de apelação interposto fora do prazo legal – Intempestividade recursal configurada – Inteligência dos artigos 593 e 798, ambos do Código de Processo Penal – Defesa e recorrente intimados da sentença em audiência – Apelação interposta após ultrapassado o prazo legal de 5 dias – Despacho mantido – RECURSO

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de drogas – Decisão que não recebeu recurso de apelação interposto fora do prazo legal – Intempestividade recursal configurada – Inteligência dos artigos 593 e 798, ambos do Código de Processo Penal – Defesa e recorrente intimados da sentença em audiência – Apelação interposta após ultrapassado o prazo legal de 5 dias – Despacho mantido – RECURSO DESPROVIDO.